Tribunal: STF
Processo: RE 1466821
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. VÍCIO DE INICIATIVA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. O aumento do teto das requisições de pequeno valor envolve matéria de orçamento público, cuja iniciativa é privativa do Governador do Distrito Federal, conforme preveem os artigos 71, § 1°, inciso V, e 100, inciso XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 



    2. A Lei Distrital n° 6.618/2020 padece de vício de iniciativa, diante da usurpação de competência do Governador do Distrito Federal, o que constitui vício de inconstitucionalidade formal.



    3. Ao analisar a Lei Distrital nº 5.474/2015, o Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça, nos autos das ADIs n° 2015.00.2.014329-8 e n° 2015.00.2.015077-2, declarou a sua inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, ao argumento de que o então diploma normativo implicava aumento de despesa com alteração no orçamento local. 



    4. A hipótese dos autos enquadra-se na exceção à cláusula de reserva de plenário, estabelecida no parágrafo único do art. 949 do CPC, que prevê que ‘os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão’. 



    5. Afastada a vigência da Lei Distrital 6.618/2020, resta prejudicada a discussão sobre a preclusão da renúncia ao valor que supere o teto de expedição de RPV, que foi reconhecida na decisão original e que não pode ter outro objeto a não ser o limite de 10 (dez) salários-mínimos previsto na Lei Distrital 3.624/2005. 



    6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (documento eletrônico 3, pp. 1-2)



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa aos arts. 1°; 2°; 61, § 1°, II, a e e; 84, II, III e VI, a, e XXIII; 100, § 3°; e 165 da mesma Carta, sob o argumento de que, “possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa” (documento eletrônico 9, p. 7).



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque esta Suprema Corte, ao apreciar a controvérsia ora em análise, reconheceu a validade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 para 20 salários mínimos, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.414.943 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/3/2023 — grifei)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado.



    2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova.



    4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos.



    5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda).



    6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos.



    8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.” (RE 1.361.600 AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2022)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.412.762/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/2/2023; ARE 1.383.581/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/8/2022; ARE 1.392.762/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/8/2023; ARE 1.446.319/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2023; RE 1.465.733/DF, de minha relatoria, DJe 17/11/2023; e ARE 1.392.860/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023.



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a possibilidade de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor - RPV.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator